Tribunal: STJ
Processo: 0800103-38.2022.9.26.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641724 - SP (2024
/0178128-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANAINA MATOS FERREIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA
FERNANDES
ANSELMO
GONÇALVES
RODRIGUES - SP172740
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA50389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ae22a9f-c5eb-4413-ba38-0ed885119c91

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
03/09/2025
09/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50389985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 1ae22a9f-c5eb-4413-ba38-0ed885119c91

AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641724 - SP (2024
/0178128-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JANAINA MATOS FERREIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES
- SP172740
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 2.038-2.042):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a inadmissão do recurso especial teria
ocorrido mediante aplicação genérica de óbices sumulares, configurando
violação ao devido processo legal e ao princípio da motivação das decisões, a
justificar o afastamento da incidência do Tema n. 339 do STF.
Sustenta que a questão envolveria matéria relacionada à soberania
dos veredictos e não apenas à admissibilidade recursal, pelo que não incidiria o
Tema n. 181 do STF. Quanto ao ponto, afirma que foi absolvida, por negativa de
autoria, do crime de homicídio que lhe foi imputado, o que deveria repercutir, na
esfera administrativa, com a reversão da demissão do quadro da polícia militar.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2.064).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.001-2.004):
O recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte
agravante são insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta
de impugnação de fundamentos relativos a súmula 83/STJ,
súmula 284/STF (art. 2o da Lei n. 9.784/1999 e art. 126 da Lei n.
8.112/1990 - inaplicabilidade aos policiais militares do Estado de
São Paulo), súmula 280/STF (violação reflexa por depender do
exame de legislação local - Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar - RDPM - Lei Complementar Estadual n. 893/2001- e I-16-
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

PM - Instruções do Processo Administrativo da Polícia Militar) e
súmula 7/STJ (princípios da proporcionalidade e da razoabilidade).
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a
impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a
parte agravante somente trouxe alegações genéricas a respeito
dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para que fosse
considerada impugnada a decisão recorrida.
(...)
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial
com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à
parte recorrente trazer jurisprudência recente que amparasse a
sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a
transcrição de ementas de julgados anteriores aos citados na
decisão que negou seguimento ao recurso especial; ou ainda, a
mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso
especial, relativo à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do
STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação de todos os fundamentos da
decisão denegatória da subida do recurso especial para
que seja conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula
182 desta Corte foi corretamente aplicada ao caso. 2.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AR Esp n. 630.126/DF, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, D
17/9/2015
Je
.)
24/9/2015

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO
DECRETO No 81.240/78 E DA LEI No 6.435/77.
RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
O entendimento desta Corte é de que não basta, para
afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação genérica
de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada (AgRg no AR Esp n. 238.064
/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, D Je
.) 4. No agravo em recurso especial
18/8/2014
manejado pela entidade previdenciária, ela apenas
colacionou julgados que dizem respeito à LC no 109/2001 e
ao direito adquirido do participante. Por conseguinte,
deixou ela de se insurgir contra a matéria aqui em debate,
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

que está consolidada nesta Corte no sentido de que o
Decreto no 81.240/78, em seu art. 31, IV, ressalvou a
situação apenas dos participantes que ingressaram no
plano de benefício antes de 1o de janeiro de 1978 (R Esp
n. 1.299.760/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, D Je
.) 5. Agravo interno não provido.
22/3/2012
(AgInt no AR Esp n. 916.266/SE, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, D Je
25/10/2016
.)
8/11/2016

Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso
especial, correta a aplicação do art. 932, III, do Código de
Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo nos
próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso
especial, não é viável a análise de argumentos relacionados ao
mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734/RJ, Corte Especial,
relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
; e AgRg nos EDcl
9/9/2014
nos EAR Esp n. 402.929/SC, Corte Especial, relator Ministro
João Otávio de Noronha, D Je de
; AgInt no AR Esp n.
27/8/2014
880.709/PR, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de
; AgRg no AREsp n. 575.696/MG,
17/6/2016
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe de
; AgRg no AR Esp n. 825.588/RJ, Quarta
13/5/2016
Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, D Je de
;
12/4/2016
AgRg no REsp n. 1.575.325/SC, Quinta Turma, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de 1o/6/2016; e, AgRg nos E
Dcl no AR Esp n. 743.800/SC, Sexta Turma, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, D Je de
.
13/6/2016
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o
vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no AREsp 888.241/ES, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
6/4/2017
; AgInt no AREsp 1.036.445/SP, relatora Ministra
19/4/2017
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
4/4/2017
; AgInt no AREsp 1.006.712/SP, relatora Ministra
17/4/2017
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
9/3/2017
DJe
.
16/3/2017
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:39
Código de Controle do Documento: 38aa2a1f-db3f-4606-bf6c-aafb82ec545a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.641.724 / SP
Número Registro: 2024/0178128-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001033820229260060
08001039520219260020
19768820198260127
8001033820229260060
8001039520219260020
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANAINA MATOS FERREIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JANAINA MATOS FERREIRA
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : DANIELA FERNANDES ANSELMO GONÇALVES RODRIGUES -
SP172740
TERMO
Documento eletrônico VDA50386764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:14
Código de Controle do Documento: 8d34e677-b517-479e-ab1c-aff69601f1cf

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:14
Código de Controle do Documento: 8d34e677-b517-479e-ab1c-aff69601f1cf